Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713814-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO AUGUSTO MACORIN AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J. C. M., representada por F. A. M., em face de UNIMED SEGURADORA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (n. 0702592-59.2023.8.07.0014), indeferiu tutela provisória de urgência. A decisão possui o seguinte teor: J. C. M., neste ato representada por seu genitor, FABIO AUGUSTO MACORIN, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela de urgência "para determinar de forma imediata, a Requerida seja condenada [sic] a custear a terapia da Requerente com uso de GENOTROPIN 36UI, conforme pedido em relatório médico anexado, devendo ainda, fornecer todo e qualquer material ou medicamento necessário ao procedimento, em rede credenciada, indicando ao menos 03 especialistas de sua rede, sob pena de multa em caso de descumprimento" (vide emenda do ID: 154557797, p. 11, item "VIII", subitem "a"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete ("pequena para a idade gestacional"), foi-lhe prescrito medicamento, com recusa expressa da ré, sob a justificativa de ausência no rol da Agência Nacional de Saúde, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 153990694 a ID: 153993896, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 154018693), a autora promoveu a emenda do ID: 154557797 a ID: 154557799. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, acolho a emenda substitutiva de ID: 154557797, tomando-a por petição inicial, a qual se encontra formalmente apta. Por isso, recebo-a. Retifique-se, pois, o valor atribuído à causa. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, do alegado perigo de dano, sobretudo ante a inequívoca ausência do requisito de urgência da prescrição, informação que se divisa da análise do relatório médico encartado no ID: 153993172. Dessa forma, entendo prudente estabelecer a fase de cognição judicial plena e exauriente, com a formação de contraditório e ampla defesa, sem olvidar da dilação probatória. A respeito do tema, destaco que se "ausentes nos autos elementos suficientes para viabilizar o atendimento da pretensão de antecipação de tutela, considerando que somente na fase instrutória será possível analisar com maior acuidade e precisão o pedido da agravante, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela é medida que se impõe" (Acórdão 1659339, 07294431720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão-paradigma estabelecido em caso parelho: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA BAIXA ESTATURA. SOMATROPINA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 300 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO. MANTIDA. 1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na decisão recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, inexiste indicação de urgência ou perigo de dano. Nos documentos de prescrição do medicamento, não há nenhum elemento que indique a urgência da utilização da medicação prescrita ou de existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao paciente. Trata-se se simples prescrição desacompanhada de relatório médico que evidencie a necessidade premente. 4. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1677783, 07362071920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública. A Agravante aduz que nasceu prematura e que necessita realizar tratamento com o medicamento GENOTROPIN 36UI para que possa superar deficiência em seu crescimento. Afirma que vem realizando o tratamento, com bons resultados, mas que devido ao seu alto custo, necessita que o plano de saúde cubra o custeio. Assevera que a interrupção no tratamento poderá refletir em seu metabolismo. Requer a reforma da decisão e a concessão de tutela antecipada para que a Agravada seja obrigada a custear o tratamento postulado. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 45680320). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte agravada seja obrigada a custear tratamento com o uso do medicamento GEOTROPIN 36UI. É oportuno lembrar que a antecipação da tutela recursal é instrumento excepcional, pois afasta o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, somente quando suficientemente demonstrados, não somente a plausibilidade jurídica do pedido, mas também o risco de dano, é possível deferir a medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a Agravante, nascida em 18/02/2012, pretende compelir a Agravada a autorizar, de imediato, a realização de tratamento, mediante o fornecimento de medicamento, sob a alegação de que nasceu pequena para a idade gestacional e que há indicação no sentido de uso do medicamento GEOTROPIN 36UI para realizar tratamento para o seu crescimento. A Agravante traz aos autos exames por ela realizados, a bula do medicamento e artigos acadêmicos a seu respeito. Depreende-se dos autos uma receita médica, datada de 25/03/2022, de onde se extrai a indicação de uso do medicamento NEO DECAPEPTYL LP 11,25 mg (ID 45680314), medicação diversa da que ora é postulada. O relatório médico (ID 45680313), por sua vez, relata que a Agravante faz uso do medicamento GEOTROPIN 12mg desde 05/03/22 e que, avaliada em janeiro de 2023, foi recomendada a continuidade de seu uso. Não se extrai de tal relatório o medicamento específico GEOTROPIN 36UI, tampouco o caráter emergencial ou urgente do tratamento. Portanto, é forçoso concluir que o conjunto probatório, no momento processual, não permite identificar a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado ou o risco de dano, ante a ausência de demonstração acerca da necessidade do medicamento específico postulado para a Agravante, assim como a prova quanto à urgência. Assim, antes de exercido o contraditório e a ampla defesa, não é possível obrigar a Agravada a custear o tratamento pretendido. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023 17:10:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador